Tribunal: TJDFT
Processo: 0751140-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751140-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA PERES PERES NUNES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA PERES PERES NUNES contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela agravante para que fosse suspensa sua exclusão do Programa de Avaliação Seriada – PAS (ID 219314196, autos originais). A agravante alega que: 1) no próximo domingo, 01/12/2024, será realizada a terceira etapa PAS; 2) na data de hoje, ao buscar o local de provas, surpreendeu-se ao descobrir que sua inscrição não tinha sido efetivada e que o boleto de inscrição não havia sido pago, em razão de possível erro bancário; 3) não obstante o princípio da vinculação ao edital e a culpa não ser da instituição, a realização da prova é essencial para que seu sonho de ingresso numa universidade pública se mantenha; 4) a decisão agravada deixou de considerar direitos constitucionais relevantes, como o acesso à educação, “bem como ignorou que a agravante não teria como intervir no erro bancário que ocorreu, não possuindo ingerência no sistema do banco, e sequer tendo condições de realizar o pagamento por conta própria, pois na época do vencimento do boleto ainda era menor de idade e totalmente dependente de seus genitores”; 5) não questiona a existência da taxa de inscrição, necessária ao custeio dos certames, mas que “não é razoável, nem proporcional, que a falta de pagamento tempestivo da taxa de inscrição represente óbice intransponível à realização das provas da terceira etapa do PAS/UNB, para o qual a agravante tanto se preparou nos últimos anos e em razão de um erro bancário”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Cebraspe que suspenda sua exclusão e lhe autorize a participar da terceira etapa do PAS. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024 delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifou-se A matéria objeto de plantão judicial é a que, pela urgência e gravidade, pode acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, o pedido não pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito, uma vez que a realização da prova ocorrerá no próximo domingo, dia 01/12/2024. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Embora sensíveis os argumentos da agravante, certo é candidatos do PAS devem observar e cumprir todas as regras do certame, inclusive com relação às datas de pagamento das inscrições. Contudo, há risco de dano grave e irreversível, caso não seja concedida a tutela de urgência recursal neste momento, pois a prova será realizada no próximo domingo, dia 01/12/2024. Ressalte-se ainda que não há perigo de irreversibilidade da decisão, uma vez que, se o recurso for desprovido, caberá a banca examinadora simplesmente excluir a candidata do certame. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Cebraspe que autorize a participação da agravante na terceira etapa do PAS, mediante depósito judicial do valor correspondente à inscrição Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2024. . LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista